Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-02.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-02.2018.8.14.0056

APELANTE: ECLES FERREIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ENTENDER EXISTENTE ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, BEM COMO QUE DEVERIA SER EXCLUIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POIS INEXISTENTE QUALQUER LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE A POTENCIALIDADE LESIVA DA REFERIDA ARMA. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE, ASSIM COMO PENA FINAL, IMPOSTAS DE FORMA JUSTA, JÁ SENDO PACIFICADO NÃO SÓ NESTA CASA DE JUSTIÇA, COMO EM OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS, QUE A AVERIGUAÇÃO DE TÃO SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL JÁ É MOTIVO SUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO PARA CONFIGURAR A CAUSA DE AUMENTO, JÁ QUE ESTA PODERÁ SER SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS, COMO A TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, em que é apelante
ECLES FERREIRA BARBOSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Ecles Ferreira Barbosa
, através da Defensoria Pública, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 15 dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos I, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 14/12/2017, por volta das 18hs40min., a vítima estava no posto de combustível Bom Jesus trabalhando, quando chegou o denunciado para comprar dois litros de gasolina e, no momento em que o ofendido ia passar o troco ao recorrente, este anunciou o assalto, retirando do cos de seu short uma arma de fogo, subtraindo o cordão de ouro da vítima e mais a quantia de R$ 2.368,00 (dois mil, trezentos e sessenta e oito reais), correspondente a renda do caixa, fugindo logo em seguida, tendo a vítima ido a Delegacia de Polícia e registrado a ocorrência. O denunciado foi reconhecido pelo ofendido e por uma testemunha n perante a Autoridade Policial.

Em razões recursais
alega a defesa que há erro na dosimetria penal, pois a pena final deveria ter sido fixada em seu mínimo permitido, já que a atenuante reconhecida deveria ter levado a pena para esse mínimo legal e deveria ter sido desconsiderada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, já que esta sequer foi periciada para que fosse comprovado sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado, tão somente para desconsiderar as consequências do crime como circunstância desfavorável ao apelante, na primeira fase dosimétrica, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes.

Da pretendida redefinição da pena a que foi condenado o apelante.

Alega a defesa que há erro na dosimetria penal, pois a pena final deveria ter sido fixada em seu mínimo permitido, já que a atenuante reconhecida deveria ter levado a pena para esse mínimo legal e deveria ter sido desconsiderada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, já que esta sequer foi periciada para que fosse comprovado sua potencialidade lesiva.

Analisando a dosimetria presente na ID nº 4422612, verifiquei que a mesma foi procedida de forma justa e proporcional com o crime cometido pelo apelante, pois aplicada uma pena base de 05 anos de reclusão, posto que averiguada circunstância judicial desfavorável ao mesmo e, no que pese a insatisfação da parte recorrente em relação a circunstância judicial das consequências do delito, entendo que, como já é pacífico neste Tribunal de Justiça, bem como em outros tribunais pátrios, que a constatação de apenas uma circunstância judicial em desfavor do denunciado já é motivo suficiente para que a pena base seja definida acima de seu mínimo permitido e, no caso em estudo, há uma circunstância desfavorável, o que permite a elevação da pena base acima do mínimo legal, estando a meu sentir bem determinada no importe de 05 anos de reclusão, já que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz ou erro como assim dito pelo recorrente, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

Por fim, considerando que a ação perpetrada pelo recorrente se deu com emprego de arma de fogo, o juiz aumentou a reprimenda em 1/3 (um terços), conforme ditado pelo § 2º, I, do art. 157, do Código Penal, ampliando esta para o importe final de 06 anos de reclusão, importe este que se mostrou adequado e justo ao caso, não havendo razão alguma para se proceder a qualquer modificação no julgado, ainda mais porque, no que tange não ter sido procedida a perícia na arma utilizada no referido crime, para se reconhecer a referida causa de aumento de pena, nossos tribunais pátrios já pacificaram o entendimento de que se torna prescindível
tal laudo em casos análogos, já que o mesmo pode ser substituído pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, não afastando assim a causa de aumento da pena no crime em estudo.

“HABEAS CORPUS. TRÊS ESTUPROS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA QUE AUMENTOU EM UM TERÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
3. Na hipótese, a sentença condenatória consignou ser inconteste o uso da arma na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. Assim, para se afastar a referida conclusão, seria imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus. 4. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão-somente, em referências vagas, sem a indicação de qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, além das próprias elementares comuns ao tipo. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte ao dizer que o aumento de pena pela continuidade delitiva deve levar em conta somente o número de infrações, sendo que esta Quinta Turma tem considerado correta a exacerbação da pena em 1/5 (um quinto) no crime continuado no caso de 3 (três) delitos. 6. Ordem parcialmente concedida, para readequar a dosimetria da pena imposta ao Paciente.” (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010). (Grifei)

Pelas razões expostas ao norte, entendo que a sentença de primeiro grau não merece poda alguma, devendo ser mantida
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/08/2021